Tribunal: TJDFT
Processo: 0700700-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700700-31.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON TELES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar ao agravado que se abstenha de descontar qualquer valor relativo ao salário do agravante, bem como lhe restitua de imediato o quantum já retido, referente aos salários dos meses de novembro de 2019 a abril de 2020. Decido. No caso em apreço, todavia, constata-se a existência de impedimento de ordem processual que obsta o conhecimento do recurso. É que, no rito sumaríssimo, aplicável aos juizados especiais cíveis, e regido pela Lei n. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso contra decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento (princípio da irrecorribilidade). O legislador previu apenas o recurso inominado contra decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença), em razão da concentração dos atos que integram esse rito. Outrossim, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu art. 31, prevê que a interposição de agravo de instrumento somente é cabível contra decisão proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. A propósito, a jurisprudência das Turmas Recursais, para abrandar o rigor recursal, imposto pelo referido dispositivo regimental, já vinha admitindo o manejo de agravo de instrumento para aquelas situações que, em sede de cumprimento de sentença, poderiam causar à parte grave dano de difícil ou incerta reparação, entendimento que restou consolidado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, ao aprovar o enunciado da Súmula n. 7. (Consulta 2018.00.2.000587-3 PUJ, Turma de Uniformização, Publicado no DJE: 4/9/2018, p. 826). Não é este, todavia, o caso dos autos que, a propósito, ressente-se dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela, considerada a data do empréstimo, agosto/2017, sendo necessária, ainda, a instrução probatória, oportunizando-se o contraditório por parte do agravado. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Após a preclusão, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Int. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora